Tribunal: STF
Processo: RE 1363845
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. LEI Nº 4.717/1965. CONCURSO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATO PRATICADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DIFUSO, TRANSINDIVIDUAL. PESSOAS DETERMINADAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.



    1. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que objetive anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (CF, art. 5º, LXXIII).



    2. A ação popular demonstra o exercício da soberania popular, já que permite ao cidadão exercer função fiscalizadora das atividades do Estado, a fim de proteger os interesses públicos de toda a coletividade. Possui natureza desconstitutiva, pois objetiva invalidar o ato impugnado.



    3. A ação popular não é a via processual adequada para a defesa de interesses individuais nem de interesses patrimoniais individuais, ainda que homogêneos e mesmo que existam diversos litigantes interessados na solução da causa.



    4. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).



    5. Recurso conhecido e não provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXIII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "20. No caso, o presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou que fosse divulgado novo resultado preliminar das notas do concurso público para provimento de cargo da Secretaria de Educação, em virtude da necessidade de ajuste proporcional do sistema em relação às notas atribuídas às questões anuladas pelo concurso.



    21. Embora os apelantes sustentem que esse ato administrativo é ilegal e que ofende a moralidade administrativa, a determinação não tem o condão de atingir a coletividade, sendo incapaz de justificar o ajuizamento da ação popular, porque não há defesa de interesses ou direitos difusos.



    22. Como destacado pela sentença: 'os autores ajuizaram ação popular com a finalidade de assegurar interesse individual, pois são candidatos do certame e ainda que haja interesse de mais de um candidato, não afasta a natureza de direito individual' (ID nº 16484432, pág. 2)



    23. O que se busca é a manutenção das notas que os apelantes obtiveram no concurso. O titular do bem jurídico protegido, portanto, não é a coletividade, mas tão somente as pessoas que realizaram as provas do certame, ou seja, pessoas determinadas.



    24. Registre-se que, antes da extinção do processo, a Juíza oportunizou aos apelantes prazo para emendarem a petição inicial (ID nº 16484424):



    'Conforme estabelecido na Lei nº 4.717/1965 e destacado na petição inicial a ação popular não se destina a proteger interesse individual, mas sim da coletividade, porém está evidenciado que os autores estão demandando em interesse próprio, já que participantes do referido concurso, conforme comprova o documento de ID 53112151 e o fato de haver interesse de mais de um candidato não afasta a natureza de direito individual. Portanto, incabível a presente ação. Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a emenda da petição inicial para adequação da causa de pedir e pedido ao procedimento adequado, sob pena de indeferimento.' 



    25. Os apelantes pediram a reconsideração dessa decisão (ID nº 16484427, págs. 1-3). O pleito foi indeferido, sendo concedido o prazo de quinze dias para o cumprimento da determinação judicial (ID nº 16484428):



    'A autora formulou pedido de reconsideração quanto à decisão de ID 53182208, contudo, não trouxe qualquer argumento capaz de modificar o entendimento antes manifestado, razão pela qual indefiro o pedido. Assim, concedo aos autores o prazo de 15 (quinze) dias para a emenda da petição inicial para adequação da causa de pedir e pedido ao procedimento adequado, sob pena de indeferimento.'



     26. Foi apresentada nova petição, sem, contudo, atender ao que foi determinado (ID nº 16484431). Como o prazo transcorreu sem que os apelantes cumprissem as decisões, sobreveio a sentença extintiva (ID nº 16484432, págs. 1-2). 



    27. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil.



    28. Os apelantes violaram o princípio da cooperação e agiram com desídia, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo, conforme os seguintes precedentes deste Tribunal: acórdão nº 1050529, 20160110659885 APC, 5ª Turma Cível; acórdão nº 1032723, 20161610067557 APC, 8º Turma Cível.



    29. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (arts. 5º e 6º do CPC). Os apelantes tiveram mais de uma oportunidade para emendar a inicial (arts. 9º e 10 do CPC). Todas as providências foram devidamente justificadas. As determinações, contudo, foram descumpridas, o que autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente